Tribunal: TJES
Processo: 5020140-94.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020140-94.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: OSWALDO JOSE DE MATOS

RELATOR(A):

DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28/2008. CUSTO EFETIVO TOTAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, em ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito ajuizada por Oswaldo José de Matos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) limitar a taxa de juros remuneratórios do custo efetivo total (CET) ao limite de 1,80% ao mês, conforme Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS; e ii) condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados a maior no benefício previdenciário do autor, referentes aos contratos de empréstimo consignado de nºs 639403483, 626940666 e 628228566.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da taxa de juros aplicada nos contratos de empréstimo consignado à luz dos limites impostos pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS;
(ii) determinar a necessidade de devolução em dobro ou simples dos valores cobrados indevidamente;
(iii) definir a correta aplicação dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS estabelece que, nas operações de empréstimo consignado, o custo efetivo total (CET) não pode exceder 1,80% ao mês, devendo expressar todos os encargos incidentes na operação (juros, tributos, tarifas, seguros e despesas afins).

Nos contratos em análise, constatou-se que, embora a taxa de juros remuneratórios tenha sido fixada em 1,80% ao mês, o CET foi de 2,04% ao mês e 27,85% ao ano, violando os limites legais previstos no art. 13, inciso II, da referida norma.

Em razão da cobrança superior ao limite legal, a sentença determinou a restituição dos valores cobrados em excesso na forma simples, inexistindo interesse recursal em relação à alegação de impossibilidade de devolução em dobro.

Quanto aos ônus sucumbenciais, reconhece-se a sucumbência recíproca, pois o autor teve acolhido o pedido de limitação da taxa de juros e restituição de valores, mas não obteve êxito na pretensão de danos morais. Dessa forma, aplica-se o art. 86 do CPC, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O custo efetivo total (CET) dos contratos de empréstimos consignados em benefícios previdenciários deve observar o limite de 1,80% ao mês, conforme previsto na Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, sendo abusiva cobrança superior a esse teto.

Na hipótese de sucumbência recíproca, aplica-se o disposto no art. 86 do CPC, proporcionalizando os ônus entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: INSS, Instrução Normativa nº 28/2008, art. 13, II; CPC, arts. 86 e 85, § 2º; Lei nº 10.820/2003, arts. 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Apelação Cível nº 1035621-75.2023.8.26.0506, Rel. Des. Rebello Pinho, julgado em 18/12/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0000168-56.2018.8.08.0039, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado em 11/12/2024.

TJES, Apelação Cível nº 5027200-21.2022.8.08.0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado em 16/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020140-94.2022.8.08.0035

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELAD
O
: OSWALDO JOSÉ DE MATOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de

apelação cível
interpost
a

por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em razão
da
sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara
Cível
de Vila Velha
, nos autos da
a
ção
r
evisional c/c dano moral e repetição do indébito

ajuizada por
OSWALDO JOSÉ DE MATOS
,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
autorais

para
i)

determinar
a
limitação da taxa de juros remuneratórios do
c
usto
e
fetivo
t
otal (CET) à taxa mensal determinada pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS,
ou seja,
1,80% ao mês;
e
ii)

condenar a instituição financeira
a restituir, de forma simples, os valores descontad
os a maior
do benefício previdenciário do autor referente aos contratos de empréstimo consignados nºs. 639403483; 626940666 e 628228566.

Em suas razões
(id.
10258074
)

sustenta

o apelante

a regularidade
d
as taxas de juros aplicadas aos contratos em questão,
porquanto
dentro do parâmetro legal permitido.

Defende
, ainda,
a impossibilidade de devolução da quantia descontada
a maior
em dobro, pois não comprovada a má-fé.

E mais: necessária a reforma do capítulo atinente aos ônus sucumbenciais para extirpar sua condenação e, alternativamente, reconhecer a ocorrência de sucumbência mínima.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O
autor ajuizou a presente demanda em face da instituição financeira questionando
os contratos de empréstimos consignados de nº
s.
628228566, 639403483 e 626940666,
nos valores, respectivamente,
de R$3.218,02 (três mil, duzentos e
dezoito reais
e dois centavos), R$3.821,57 (três mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos)
e
R$9.462,37 (nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Narrou em sua exordial não recordar
da
celebração dos
instrumentos
,
que contém juros e encargos abusivos, o que acarreta vício na contratação do serviço.

Requereu, assim, a redução da taxa de juros mensal e anual para a taxa média de mercado; o ressarcimento do dano material do que foi indevidamente pago por força dos descontos em sua folha de pagamento; e indenização por danos morais no equivalente a R$15.000,00 (quinze mil reais).

Sobreveio, então, a sentença de
parcial procedência,
determinando a limitação do
c
usto
e
fetivo
t
otal à taxa mensal determinada pela Instrução Normativa n° 28/2008 do INSS
(
1,80% ao mês
)

e condenando
a instituição financeira à restituição na modalidade simples dos valores descontados

a maior.

S
em delongas,
adianto não vislumbrar elementos suficientes
à
reforma
do
decisum
.

Conforme destacado pelo juízo
a quo
, vê-se que os contratos em questão foram celebrados em 09/09/2020, 03/10/2020 e 17/09/2021 e versam sobre operações de empréstimos pessoais consignados no pagamento sobre o benefício previdenciário.

De conseguinte, aplicável ao caso a Instrução Normativa INSS/Pres n° 28/2008, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, e assim define:

Art. 13
. Nas operações de empréstimos são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa:

I - o número de prestações não poderá exceder a 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas;

II –
a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês,
devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
;

(...)

Nesse contexto, analisando a documentação alusiva às Cédulas de Crédito Bancário entabuladas entre as partes, vê-se que, embora os juros remuneratórios tenham sido estipulados em 1,8% ao mês, o custo efetivo total dos empréstimos foi estabelecido em 2,04% ao mês e 27,85% ao ano, superior, portanto, aos limites impostos pelo art. 13, II, da mencionada Instrução Normativa, modificados pela Instrução Normativa nº 106/2020.

A respeito:

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL.
Embora a taxa de juros remuneratórios contratada não exceda o limite de 1,80% ao mês, previsto na então vigente Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008, com redação vigente na data da contratação objeto da ação, restou caracterizada a abusividade no emprego da taxa de 1,85% ao mês para Custo Efetivo total. CET, uma vez que a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo, conforme previsão expressa do inciso II, do art. 13, da Instrução Normativa INSS PRES 28, de 19 de maio de 2008, com redação dada pelo art. 1º da Instrução Normativa do INSS/PRES nº 106, de 18 de março de 2020, vigente à época da contratação (26.10.2020)
, impondo-se, em consequência, a limitação da cobrança do CET, que incorpora todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito (taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas), à taxa teto da Instrução Normativa em questão. INDÉBITO. Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos. (...). (TJSP; AC 1035621-75.2023.8.26.0506; Ribeirão Preto; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 18/12/2024)

Nesse sentido, também já decidiu este egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – OPERAÇÕES CONSIGNADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS - OBSERVÂNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N. 80/2015 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Instrução Normativa INSS/PRES n. 28, de 16 de maio de 2008, estabeleceu-se os critérios e procedimentos operacionais atinentes à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos os benefícios da Previdência Social. 2. Os contratos foram pactuados em 2016 e 2017, de forma que deveriam observar a Instrução Normativa n.º 80/2015, que modificou a Instrução Normativa de n. 28/2008, que dispõe: “Art. 13: Nas operações de empréstimos são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa: [...] II - a taxa de juros não poderá ser superior a 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo. 3.
Na hipótese dos autos, apenas o contrato de n. 887203159, datado de 09/08/2017, no valor de R$ 900,00 e com taxa de juros de 2,03% a.m. deve ser reputado legal, pois os demais foram celebrados com índice de 2,34% desrespeitando diretamente os limites legais estabelecidos pelo artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, modificados pela Instrução Normativa n.º 80/2015.
4. Os honorários advocatícios, entendo que foram devidamente fixados em observância ao teor dos arts. 85, §8º, e 86, §único, do CPC. 5. - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n° 0000168-56.2018.8.08.0039, Des. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de julgamento: 11/12/2024).

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 13, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28/2008 DO INSS. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO. LIMITAÇÃO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A norma
legal preconizada nos artigos 1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003, que “Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”, atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos. II.
De acordo com o artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, aplica-se a limitação de 2,08% (dois vírgula zero oito por cento) ao mês e 24,96% (vinte e quatro por cento vírgula noventa e seis por cento) ao ano. III. In casu, analisando a documentação alusiva à Cédula de Crédito Bancário entabulada entre as partes (id. 6189234), tem-se que o Empréstimo Consignado apresenta Custo Efetivo Total, respectivamente, em 2,36% (dois vírgula trinta e seis por cento) ao mês e 32,82% (trinta e dois vírgula e oitenta e dois por cento) ao ano, portanto, violando frontalmente os limites legais impostos pelo artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, que são de 2,08% (dois vírgula zero oito por cento) ao mês e 24,96% (vinte e quatro por cento vírgula noventa e seis por cento) ao ano.
IV. Nos termos da Súmula 541, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. V. Na espécie, na medida em que a referida taxa anual do contrato revela-se superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por autorizada a capitalização de juros, porém, impõe-se limitá-la às taxas estabelecidas na referenciada Instrução Normativa do INSS. VI. Uma vez constatadas tais ilegalidades, torna-se evidente que o Recorrido procedeu a cobrança de valores superiores aos devidos pela Recorrente, de modo que as respectivas quantias cobradas em excesso deverão ser restituídas na forma simples, porquanto, no momento da estipulação dos valores cobrados, prevalecia a orientação jurisprudencial que a restituição em dobro exigia a configuração da má-fé, a qual, entretanto, não restou evidenciada neste feito. (...). (TJES, Apelação Cível n° 5027200-21.2022.8.08.0035, Des. Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de julgamento: 16/05/2024).

Assim, constatada a ilegalidade, escorreita a sentença que determinou a limitação da taxa de juros a 1,80% e a restituição das quantias cobradas em excesso.

No ponto, destaco a ausência de interesse recursal em relação à alegada impossibilidade de restituição em dobro, porquanto o magistrado primevo já determinara a devolução na forma simples, por entender não evidenciada a má-fé da instituição bancária.

Por fim, necessária a manutenção, também, do capítulo atinente aos ônus sucumbenciais, sendo mister o reconhecimento da sucumbência recíproca, visto que não acolhido o pleito de danos morais, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, nos termos do artigo 86 do CPC.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para a importância equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)